Tribunal: TJBA
Processo: 8004382-28.2024.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004382-28.2024.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACAN

Advogado(s)
:

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO JORGE VELLOSO

PJ09

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (TFF). ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE (ERBs). DISTINGUISHING DO TEMA 919 DO STF. COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA FISCALIZAÇÃO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Camacan/BA contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Execução Fiscal ajuizada em face de CLARO S.A., destinada à cobrança de créditos tributários referentes à Taxa de Fiscalização e Funcionamento (TFF), relativa ao exercício de 2023, no montante de R$ 87.402,00, consubstanciados em Certidões de Dívida Ativa. O juízo de origem aplicou o Tema 919 da Repercussão Geral do STF e, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, entendeu inexistir respaldo constitucional para a cobrança da exação, reconhecendo a ausência de título executivo válido e condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia consiste em definir se a Taxa de Fiscalização e Funcionamento (TFF) exigida pelo Município, incidente sobre Estações de Rádio Base (ERBs), configura usurpação da competência privativa da União para fiscalizar serviços de telecomunicações, nos termos do Tema 919 do STF, ou se decorre do exercício do poder de polícia municipal relativo ao uso e ocupação do solo urbano.

III. Razões de decidir

3.
Nos termos do art. 145, II, da Constituição Federal e dos arts. 77 e 78 do Código Tributário Nacional, é legítima a instituição de taxa em razão do exercício do poder de polícia, desde que vinculada a atividade estatal específica e divisível.

4.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 776.594/SP (Tema 919), fixou a tese de que compete privativamente à União instituir taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, ressalvando, contudo, a possibilidade de os Municípios instituírem taxa voltada à fiscalização do uso e ocupação do solo, desde que respeitadas as competências federais.

5.
No caso concreto, a TFF instituída pelo Município tem como fato gerador a fiscalização das condições de localização, instalação e conformidade das estruturas físicas com as normas urbanísticas, plano diretor, código de posturas e regras de ordenamento territorial, não se confundindo com a regulação da atividade-fim de telecomunicações, cuja competência é federal.

6.
Evidenciado que a exação decorre do poder de polícia urbanístico previsto no art. 30, I e VIII, da Constituição Federal, impõe-se o distinguishing em relação ao Tema 919 do STF, afastando-se a extinção da execução fiscal por ausência de título executivo.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“
1. A Taxa de Fiscalização e Funcionamento instituída por Município para fiscalizar o uso e ocupação do solo urbano por Estações de Rádio Base não se confunde com a taxa de fiscalização do funcionamento de serviços de telecomunicações, de competência privativa da União; 2. É legítima a cobrança de TFF fundada no poder de polícia urbanístico municipal, afastando-se a incidência do Tema 919 do STF quando o fato gerador não recair sobre a atividade-fim de telecomunicações.
”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
n.º
8004382-28.2024.8.05.0038
, em que figuram como parte apelante
MUNICÍPIO DE CAMACAN
e parte apelada
CLARO S.A.
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto condutor do eminente Relator.

Sala das Sessões, ___ de ____________ de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Relator

Procurador (a) de Justiça